Tribunal: TJES
Processo: 5017767-85.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017767-85.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBERTINO AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5017767-85.2025.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDO: ALBERTINO AVELINO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Ré (
BANCO AGIBANK S.A.
) em face da r. sentença de piso que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para:
a)
declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado (RMC);
b)
condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e
c)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, alegando a utilização de biometria facial e assinatura eletrônica, bem como a efetiva disponibilização do crédito via saque, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

A relação jurídica é de consumo e a controvérsia reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC). Embora o Recorrente tenha apresentado documentos digitais, verifica-se que a modalidade contratual imposta (cartão de crédito para saque) coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC), configurando vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

O consumidor acreditava contratar empréstimo consignado com parcelas fixas, mas foi submetido a uma dívida impagável de cartão de crédito, cujos descontos mensais no benefício previdenciário amortizam apenas os juros rotativos, perpetuando o débito. Correta, portanto, a declaração de nulidade e a determinação de restituição em dobro, ante a ausência de engano justificável e a violação da boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais:

A conduta da instituição financeira de descontar valores indevidos de verba alimentar de pessoa idosa e hipossuficiente ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, necessário para desestimular a reiteração de práticas abusivas contra consumidores vulneráveis. Não há, portanto, motivo para redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de origem incólume, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)